Tribunal: TJMT
Processo: 1012573-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012573-32.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORTI SERVICOS AGENCIAMENTO E MAO-DE-OBRA LTDA - CNPJ: 05.325.745/0001-44 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.056.621-00 (APELADO), FELLIPE COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 735.805.111-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 1184 DO STF. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao valor da causa, resultando na inaplicabilidade da tese do Tema n. 1184 do STF, o que justificaria a anulação da sentença de origem.

III. Razões de decidir

3
. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições ou obscuridades.

4.

O acórdão embargado, ao não considerar corretamente o valor da causa, incorreu em omissão relevante, conforme
sustentado

pela parte embargante.

5
.
Consoante o
Tema n. 1184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, o que, no caso concreto, não se aplica, dado que o valor da causa sempre foi superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6
. Assim, reconhece-se a inaplicabilidade do Tema n. 1184 ao caso, devendo a sentença de origem ser anulada para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
A omissão quanto ao valor da causa, quando este ultrapassar o limite previsto para a extensão de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, impede a aplicação da tese do Tema n. 1.184 do STF. Nesses casos, a sentença a extinção deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento da execução fiscal
.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

T
ema n. 1184 do STF.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o
v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
nego
u provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a
quo
.

A parte embargante alega omissão no voto condutor do v. acórdão quanto
ao real valor da causa
, uma vez
que nunca foi inferior a R$

10.000,00
(dez mil
reais
), por
tanto
, inaplicável a tese do Tema n. 1184 ao caso concreto.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, de modo a
anular a sentença prolatada na origem para o regular andamento da pretensão executiva.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
248138192
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o
v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega que o voto condutor do v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não
considerar o

real valor da causa quando do ajuizamento da ação
.

Isso porque, diferente do consignado pelo Magistrado na origem, o valor atribuído à causa
nunca foi inferior a R$ 10.000,00 (dez mil), por conseguinte, inaplicável a tese do Tema n. 1184 ao caso concreto
.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quando do ajuizamento
, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Ocorre que,
conforme se denota dos autos da ação originária, em
30.5.2021
, quando
proposta a presente execução para recebimento dos créditos inscritos em dívida ativa nas
CDA’s
n. 2018797145, 2018883937e 2018926169,
o
s
valor
es

à época
eram

de, respectivamente, R$ 6.085,14, R$ 59.795,54, R$ 81.983,16, totalizando
R$ 147.863,84 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
.

Desse modo,
o voto condutor do v. acórdão embargado partiu de premissa equivocada, motivo pelo
qual
há de se reconhecer a inaplicabilidade d
a tese de julgamento do Tema n. 1184
n
o caso concreto
.

Com efeito, o recurso
oposto
pela
Fazenda Pública
há de ser provido,
com efeitos
infringentes
, a
fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para
seu
regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação interposto pela Fazenda Pública
e, por conseguinte,
anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024